Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DOSIMETRIA. ERRO DE CÁLCULO. CORRIGIDO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se cabível a presente revisão criminal e se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. O acolhimento da pretensão desconstitutiva restringe-se aos casos nos quais a condenação não encontra lastro em nenhuma evidência. Se, dentre os elementos de prova carreados aos autos, o Conselho de Sentença adotou aqueles que sustentam a narrativa acusatória, não há margem para a alegação de ilegalidade. A incursão sobre a matéria fática e probatória representaria o emprego da revisão criminal como uma nova instância revisora.
6. Constatada a existência de erro de cálculo na dosimetria da pena, emerge impositivo o ajuste em favor do réu, inclusive de ofício.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido parcialmente procedente.
_______
Dispositivos relevantes: artigos 155 e 621 do CPP;

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024; AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023; Acórdão 1692160, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.